Tribunal: TJBA
Processo: 8000508-44.2023.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000508-44.2023.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:

APELADO: RAFAEL CORDEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM REALIZAR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. PROGRESSÃO AUTOMÁTICA PREVISTA EM LEI. DIREITO RECONHECIDO. NATUREZA DISTINTA DO QUINQUÊNIO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. TEMA 1.075 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. PRESCRIÇÃO APENAS DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Remanso contra sentença que julgou procedente ação declaratória de promoção funcional c/c obrigação de fazer e cobrança de valores, reconhecendo o direito de servidor público municipal à progressão horizontal automática, com base no artigo 21, § 1º, da Lei Municipal nº 102/2002, em razão da omissão do ente público em realizar as avaliações de desempenho previstas em lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de regulamentação por decreto obsta a concessão da progressão horizontal; (ii) estabelecer se a concessão judicial da progressão viola o princípio da separação dos poderes; (iii) determinar se a progressão horizontal automática configura bis in idem com o quinquênio; (iv) verificar se a Lei Municipal nº 102/2002 é inconstitucional por ausência de estudo de impacto orçamentário; e (v) analisar se há direito ao pagamento das diferenças salariais retroativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão do poder público em regulamentar a progressão horizontal e em realizar as avaliações de desempenho não pode ser utilizada como subterfúgio para negar direito conferido por lei ao servidor, sob pena de se permitir ao Executivo obstar a aplicação da lei em verdadeiro exercício de poder legislativo negativo.

4. Quando a Administração Municipal deixa de promover a avaliação do funcionário, incide a progressão automática prevista no § 1º do artigo 21 da Lei Municipal nº 102/2002, evitando-se a estagnação profissional do servidor por inércia do gestor público.

5. A progressão horizontal e o quinquênio possuem naturezas jurídicas distintas e fatos geradores diversos, não configurando bis in idem: o quinquênio é adicional de 5% concedido a cada cinco anos de efetivo exercício, enquanto a progressão horizontal é adicional de 3% a cada dois anos, condicionada à avaliação de desempenho ou concedida automaticamente na omissão administrativa.

6. Conforme o Tema 1.075 do STJ, o poder público não pode deixar de conceder progressão funcional ao servidor que preenche os requisitos legais, mesmo que tenham sido superados os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal para gasto com pessoal.

7. Tratando-se de relação de trato sucessivo, sem negativa expressa anterior do direito reclamado, incide a Súmula 85/STJ, ocorrendo apenas a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação, e não do fundo de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000508-44.2023.8.05.0208
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE REMANSO
e como apelada
RAFAEL CORDEIRO DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .